Tribunal: STJ
Processo: 1500153-98.2021.8.26.0623
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2669815 - SP (2024
/0218072-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: FELIPE PEIXOTO DE LIMA
ADVOGADO
: ROGERIO FURTADO - SP286850
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ALEXANDRE VINICIUS FRANCISCO TAVARES
ADVOGADOS
: ADRIANA VALIM NORA - SP366780
GABRIELA PERES MARTINS - SP465236
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I,
, DO
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
Documento eletrônico VDA47443635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 14/05/2025 21:49:04
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 192111e6-f69b-4c4f-b233-2398df5e53ca

ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
07/05/2025
13/05/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
14 de maio de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA47443635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 14/05/2025 21:49:04
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 192111e6-f69b-4c4f-b233-2398df5e53ca

AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2669815 - SP (2024
/0218072-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: FELIPE PEIXOTO DE LIMA
ADVOGADO
: ROGERIO FURTADO - SP286850
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ALEXANDRE VINICIUS FRANCISCO TAVARES
ADVOGADOS
: ADRIANA VALIM NORA - SP366780
GABRIELA PERES MARTINS - SP465236
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I,
, DO
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
Documento eletrônico VDA47108873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:31:56
Código de Controle do Documento: 21e9ef88-7698-40b8-945a-9f8b8e2bf3fc

partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 878):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A,
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante reitera que haveria violação ao artigo 93, IX, da
Constituição Federal em razão da alegada negativa de prestação jurisdicional
no acórdão ora recorrido.
Sustenta que o Tema n.181 do STF não seria aplicável ao caso, pois a
irresignação recursal se referiria à ausência de fundamentação idônea no
acórdão impugnado, em patente violação ao princípio constitucional do dever de
motivação das decisões judiciais.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47108873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:31:56
Código de Controle do Documento: 21e9ef88-7698-40b8-945a-9f8b8e2bf3fc

. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4o).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2010
13/8/2010
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 791-795):
[...]
Observo, por pertinente, no ponto, que, diferentemente do que
alega a defesa do ora agravante, em seu recurso especial não
foi feita nenhuma alusão à deficiência de fundamentação da
condenação por indevida utilização da fundamentação per
relationem. Com efeito, no especial, a defesa se limitou a alegar
que "Os magistrados devem proferir decisões com a devida
fundamentação, sem a utilização de conceitos vagos e,
principalmente, que enfrentem o mérito da causa, passando às
Documento eletrônico VDA47108873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:31:56
Código de Controle do Documento: 21e9ef88-7698-40b8-945a-9f8b8e2bf3fc

partes a sensação de que houve a análise dos autos,
apresentado, ainda que a decisão não lhe seja favorável.
Agindo, assim estaremos cumprindo o definido pela CF" (e-STJ
fl. 604). Assim sendo, no particular, a nova argumentação trazida
apenas em sede de agravo regimental configura indevida
inovação recursal.
No que se refere à alegação de violação ao art. 386, VII, do
CPP, ante a ausência de prova suficiente para a condenação,
assim constou no acórdão da Corte local (e-STJ fls. 572/595):
Em juízo, os policiais civis Carlos Umberto e Alessandra
Garcez, responsáveis pelas investigações e pela prisão em
flagrante dos acusados, confirmaram os relatos ofertados
em sede preliminar. Narraram que as investigações
tiveram início após o recebimento de diversas notícias
dando conta de que Felipe promovia o tráfico de drogas no
bairro, inclusive no lava-rápido em que trabalhava como
lavador
de
carros.
Destacaram
que
durante
as
investigações foi autorizada a interceptação telefônica.
Pelas conversas captadas puderam constatar que Felipe
estaria associado a Alexandre, proprietário do lava-rápido.
Enfatizaram que, por ocasião das campanas realizadas,
perceberam a intensa movimentação de eventuais
usuários na residência de Alexandre e no lava-rápido. Não
visualizaram, porém, qualquer ato de comercio. Disseram
que, diante dos elementos informativos amealhados, foi
autorizada a busca domiciliar nas residências de Felipe e
Alexandre, e no lava-rápido. Narraram que na residência
de Alexandre foram encontradas algumas porções de
cocaína, além de apetrechos utilizados para o preparo e
embalagem da droga. Dois aparelhos celulares foram
apreendidos. Afirmaram que na casa de Felipe
encontraram apenas comprimidos anabolizantes. Na
oportunidade, também apreenderam três aparelhos
celulares. No lava-rápido nada de ilícito foi localizado. De
qualquer forma, sob o crivo do contraditório, Alexandre
admitiu que as drogas apreendidas em sua residência
eram de sua propriedade e que se destinavam ao comercio
espúrio.
Confirmou
que
utilizava
os
apetrechos
apreendidos, também em sua casa, para preparar e
embalar os entorpecentes. Disse, ademais, que trabalhava
no lava-rápido de propriedade de Felipe, afirmando que o
corréu era apenas um usuário e que, por vezes, já lhe
vendeu drogas. Em audiência, Felipe negou envolvimento
nos fatos, apresentando a mesma narrativa ofertada em
sede preliminar. Esclareceu que era proprietário de um
lava-rápido e que Alexandre era seu funcionário. Afirmou
que as mensagens que trocava com Alexandre diziam
respeito a produtos utilizados no estabelecimento. II.3.2
Das demais provas Pelo que se verifica dos autos, a
investigação teve início em razão de notícias dando conta
de que Felipe e pessoa de prenome Daniel estariam
envolvidos no comercio espúrio de substâncias de
entorpecentes promovido na cidade de São João da Boa
Vista. Conforme consta do relatório de investigação (fls. 40
01 de abril de 2021), campanas foram realizadas defronte
à residência de Felipe (Rua Geraldo Estevam Rodrigues,
no 34, Maestro Mourão), e em um depósito de bebidas
pertencente ao rapaz de prenome Daniel (Rua Santa
Maria, Jardim São Paulo ao lado do lava-rápido de
propriedade de Felipe). De acordo com os policiais,
constatou- se a existência de grande movimentação de
pessoas no depósito de bebidas e no lava- rápido, não se
sabendo, contudo, se eram usuários ou clientes dos
Documento eletrônico VDA47108873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:31:56
Código de Controle do Documento: 21e9ef88-7698-40b8-945a-9f8b8e2bf3fc

estabelecimentos. No relatório dos investigadores constou,
ainda, o número das linhas telefônicas utilizadas por Felipe
- (19) 99153-7291 e Daniel (19)99865-7292. Diante do
relatório apresentado, a autoridade policial requereu a
interceptação das comunicações telefônicas das duas
linhas (fls. 43/46 05 de abril de 2021), o que foi deferido
pela
autoridade
judiciária.
Conforme
relatório
de
investigação (fls. 47/50 06 de maio de 2021), foram
captadas conversas em que Alexandre, distribuidor de
drogas, pede mais entorpecentes a Felipe, que deveria
buscá-las na residência de pessoa de prenome Paulo,
responsável pelo armazenamento. Diálogos abaixo
transcritos: (...) II.4.1 Do delito de associação para o
tráfico. Da manutenção da condenação dos réus No que
tange à imputação da prática do crime de associação para
o tráfico, de rigor a manutenção da condenação dos
acusados. (...) No caso posto a julgamento, restou
evidenciado o vínculo associativo. Para além dos
depoimentos firmes e consistentes ofertados pelos policiais
civis, não se pode olvidar das mensagens extraídas dos
aparelhos celulares apreendidos quando do cumprimento
dos mandados de busca e apreensão, as quais revelaram
que os acusados estavam associados há pelo menos três
meses para prática do delito de tráfico de drogas. Assim,
não há que se falar em cooperação meramente eventual
entre ambos. Dessa forma, a reconstrução histórica dos
fatos, propiciada pela atividade instrutória, tornou certo os
termos da imputação. Inviável a absolvição dos réus.
Irrepreensível, nesse aspecto, a decisão de primeiro grau.
(...)II.4.3 Do delito de tráfico de drogas. Da manutenção da
condenação dos réus A materialidade foi demonstrada.
Com efeito, as substâncias apreendidas foram submetidas
a exame de constatação o qual apurou sinais positivos
para cocaína (fls. 28). O resultado preliminar foi
confirmado, ao final, com a juntada do laudo de exame
químico toxicológico definitivo (fls. 132/134). Não há
dúvidas, igualmente, quanto à vinculação dos réus com as
substâncias e que elas se destinavam ao consumo de
terceiros. Nesse ponto, os policiais civis, responsáveis pela
investigação e prisão em flagrante dos acusados,
confirmaram, em juízo, as diligências efetuadas (mandado
de busca e apreensão) nas residências de Alexandre e
Felipe, e no lava- rápido deste último. Na ocasião, os
policiais apreenderam na casa de Alexandre algumas
porções de cocaína, além de apetrechos utilizados no
preparo e embalagem dos entorpecentes. De mais a mais,
durante a persecução penal, apresentaram relatos firmes,
consistentes e uníssonos acerca da investigação que
culminou na prisão dos acusados. Em síntese, relataram
que as investigações tiveram início em razão do
recebimento de diversas notícias dando conta de que
Felipe, proprietário de um lava- rápido, estaria comercializando drogas na cidade. Em diligência
preliminar, foram realizadas campanas nas imediações da
casa e do lava-rápido de Felipe, oportunidade em que
verificaram
movimentação
típica
do
tráfico
de
entorpecentes. Em razão dos elementos informativos
amealhados, houve representação da autoridade policial
para que as linhas telefônicas utilizadas por Felipe fossem
interceptadas. Com a devida autorização judicial, deu-se
início a escuta, ocasião em que foram captadas conversas
que apontavam que Felipe e Alexandre estavam
associados para a prática do tráfico de entorpecentes. Por
Documento eletrônico VDA47108873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:31:56
Código de Controle do Documento: 21e9ef88-7698-40b8-945a-9f8b8e2bf3fc

ocasião do cumprimento de mandados de busca e
apreensão nos endereços residências e comerciais de
Felipe e Alexandre, foram apreendidas na casa deste
último as drogas por eles comercializadas, além de
apetrechos utilizados no preparo e embalagem dos
entorpecentes. Além disso, foram apreendidos os
aparelhos celulares utilizados pelos réus. Com a devida
autorização judicial, foram extraídas as conversas dos
aparelhos as quais revelaram a associação entre os réus
para o comercio espúrio das substâncias(...) No caso em
apreço, nada há nos autos a indicar desvio funcional que
comprometesse a idoneidade das testemunhas policiais.
Ademais, os relatos são coincidentes. Assim, a prova
fornecida pelos policiais é apta para a formação da
convicção a respeito do crime imputado pela acusação. (...)
[...]
Como se observa, o Tribunal local analisou detalhadamente a
prova constante nos autos e concluiu que foram comprovadas a
autoria e materialidade do delito, sendo inviável, em sede de
recurso especial, o reexame de provas – Súmula n. 7 do STJ.
Nessa linha de entendimento:
[...]
No que se refere à alegada impossibilidade de utilizar os
depoimentos dos policiais como prova para fundamentar a
condenação, o acórdão recorrido acompanha o entendimento
jurisprudencial do STJ acerca da matéria, no sentido de que a
condenação pode ser fundamentada em depoimentos dos
policiais, desde que não haja dúvida sobre a imparcialidade:
[...]
Assim sendo, a pretensão recursal encontra óbice na Súmula 83
/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência,
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida".[....]
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não foram preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao acerto da aplicação
de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.

conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria,
inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso
que não é da competência do STF.
Documento eletrônico VDA47108873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:31:56
Código de Controle do Documento: 21e9ef88-7698-40b8-945a-9f8b8e2bf3fc

Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe
.
13/03/2009
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
, DJe de
.)
14/8/2009
26/3/2010
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no art. 1.030, I,
do Código de
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/5/2021
14/5/2021
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/10/2015
24/11/2015
Também nos casos em que se aponta ofensa ao art. 105, III, da
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
Documento eletrônico VDA47108873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:31:56
Código de Controle do Documento: 21e9ef88-7698-40b8-945a-9f8b8e2bf3fc

A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
4.

É como voto.
Documento eletrônico VDA47108873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:31:56
Código de Controle do Documento: 21e9ef88-7698-40b8-945a-9f8b8e2bf3fc

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE no AgRg no AREsp 2.669.815 / SP
Número Registro: 2024/0218072-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15001539820218260623 15007417620218260568 15007616720218260568 15007625220218260568
21458542021
Sessão Virtual de
a
07/05/2025
13/05/2025
Relator do AgRg no RE no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALEXANDRE VINICIUS FRANCISCO TAVARES
ADVOGADOS : ADRIANA VALIM NORA - SP366780
GABRIELA PERES MARTINS - SP465236
AGRAVANTE : FELIPE PEIXOTO DE LIMA
ADVOGADO
: ROGERIO FURTADO - SP286850
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FELIPE PEIXOTO DE LIMA
ADVOGADO
: ROGERIO FURTADO - SP286850
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ALEXANDRE VINICIUS FRANCISCO TAVARES
ADVOGADOS : ADRIANA VALIM NORA - SP366780
Documento eletrônico VDA47432195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:29:08
Código de Controle do Documento: b605d2ed-e9ca-4376-a2b7-872dd84bccda

GABRIELA PERES MARTINS - SP465236
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2025
13/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 13 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47432195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:29:08
Código de Controle do Documento: b605d2ed-e9ca-4376-a2b7-872dd84bccda